Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-57.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004793-57.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante lotado na Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação por quinquênio, prevista na Lei Municipal nº 749/2007, cumulativamente com o adicional por anuênio, já incorporado à sua remuneração nos termos da Lei Municipal nº 690/2006. O Juízo de origem indeferiu o pleito por entender incabível a cumulação das referidas vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação das gratificações por tempo de serviço denominadas anuênio e quinquênio, previstas em leis municipais distintas, quando ambas possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público com base no mesmo fato gerador, a fim de evitar o chamado “efeito cascata”.

4 - Tanto o quinquênio quanto o anuênio são vantagens instituídas em razão do tempo de serviço, com incidência sobre o vencimento básico e previsão de caráter automático após o transcurso do período exigido, o que evidencia sua natureza jurídica idêntica.

5 - A existência de legislações municipais distintas que preveem os adicionais não afasta a vedação constitucional, uma vez que a coincidência do fundamento (tempo de serviço) impede sua acumulação.

6 - A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o TJ-BA, tem se consolidado no sentido da impossibilidade de cumulação de vantagens que possuam o mesmo fato gerador, ainda que criadas por normas diversas no âmbito municipal.

7 - Nos autos, restou comprovado que o apelante já percebe a gratificação de anuênio, razão pela qual é inviável a concessão cumulativa do quinquênio, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Não é possível a cumulação de gratificações por tempo de serviço, como anuênio e quinquênio, quando ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício no serviço público.

2 - A vedação do art. 37, XIV, da CF/1988 aplica-se mesmo quando os adicionais decorrem de leis municipais distintas.

3 - A coincidência de natureza jurídica e de fato gerador entre as vantagens impede sua acumulação por violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000654-52.2022.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJ-GO, AC nº 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 0193246-96.2012.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, 3ª Câmara de Direito Público, j. 18.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8004793-57.2023.8.05.0248,
em que figuram como apelante
JOÃO MARTINHO DOS SANTOS
, e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA